Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703082-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA REU: DIRETOR(A) DA COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS DO TJDFT D E C I S Ã O A defesa de CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA requer a reabertura do prazo recursal da decisão que não admitiu o recurso especial, alegando conduta omissiva do patrono anterior. Sustenta que a não interposição do recurso cabível pelo advogado, sem renúncia expressa ao mandato e sem que o réu seja intimado para constituir novo patrono, configura cerceamento de defesa, gerando nulidade absoluta. Requer, assim, seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão da omissão e do abandono da causa pelo patrono anterior, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do réu para interposição do recurso cabível perante o Superior Tribunal de Justiça. Caso se entenda necessário, pleiteia seja expedido ofício à OAB/DF, para apuração da conduta do advogado. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadmissibilidade da petição criminal, entendendo que eventual pedido de reconsideração deve ser protocolado nos próprios autos da Apelação Criminal n. 0705526-79.2021.8.07.0007. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal em que se requer a reabertura de prazo recursal na fase de juízo de admissibilidade de recurso especial interposto em autos diversos. Como bem acentuou a il. Procuradora de Justiça oficiante, o pedido deve ser formulado nos próprios autos do processo n. 0705526-79.2021.8.07.0007, que se encontra na fase de admissibilidade dos recursos especiais interpostos pela defesa anterior do réu e pelos patronos dos demais réus, a fim de que seja apreciado pela Presidência, se o caso, uma vez esgotada a competência desta Turma Criminal, com o julgamento do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da presente petição criminal. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 14:22:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator